Tribunal: STF
Processo: HC 106341
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO. PERDA DO OBJETO. 



    1. O julgamento do mérito de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça torna prejudicada a impetração em que se buscava a realização do ato judicial, por perda superveniente de objeto.



    2. Habeas corpus prejudicado.